Tribunal: STJ
Processo: 0314171-33.2017.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2126948 - SC (2024/0065498-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: C C C
ADVOGADOS
: PABLO VIANNA ROLAND - PR077700
ARIEL MEDEIROS GRACIA VIANNA - PR089299
BEATRIZ JULIANA DREON PEDRUZZI - PR111846
RECORRIDO
: C F C
ADVOGADO
: SANDRA FISCHER - SC018706
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina em apelação nos autos de ação de alimentos, que manteve a
sentença de parcial procedência e fixou honorários advocatícios de forma
equitativa.
2. O acórdão recorrido majorou os honorários de R$ 800,00 para R$ 1.200,00, sem
considerar a possibilidade de utilização do valor da causa como critério para
fixação dos honorários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários
advocatícios deve ser feita com base no valor atualizado da causa ou se pode ser
feito por equidade; e (ii) saber se é possível revisar os honorários advocatícios a
qualquer momento, sem que isso configure
.
reformatio in pejus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à
causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure
.
reformatio in pejus
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação dos
honorários por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados, devendo ser observados os percentuais
previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48434993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ce9cba5d-8919-4618-a852-e37cc4456bf5

6. A Corte estadual divergiu da orientação do STJ ao não avaliar a possibilidade de
utilização do valor da causa como critério para fixação dos honorários, devendo os
autos retornarem à instância precedente para que a verba seja arbitrada nos termos
da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que fixe os honorários com base nos limites
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A revisão dos honorários
advocatícios pode ser feita a qualquer momento, sem configurar reformatio in pejus
, em razão de sua natureza de ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III e § 3o.
STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Corte Especial, julgado
.
31/5/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial
17/06/2025
23/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ce9cba5d-8919-4618-a852-e37cc4456bf5

RECURSO ESPECIAL No 2126948 - SC (2024/0065498-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: C C C
ADVOGADOS
: PABLO VIANNA ROLAND - PR077700
ARIEL MEDEIROS GRACIA VIANNA - PR089299
BEATRIZ JULIANA DREON PEDRUZZI - PR111846
RECORRIDO
: C F C
ADVOGADO
: SANDRA FISCHER - SC018706
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina em apelação nos autos de ação de alimentos, que manteve a
sentença de parcial procedência e fixou honorários advocatícios de forma
equitativa.
2. O acórdão recorrido majorou os honorários de R$ 800,00 para R$ 1.200,00, sem
considerar a possibilidade de utilização do valor da causa como critério para
fixação dos honorários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários
advocatícios deve ser feita com base no valor atualizado da causa ou se pode ser
feito por equidade; e (ii) saber se é possível revisar os honorários advocatícios a
qualquer momento, sem que isso configure
.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à
causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure
.
reformatio in pejus
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação dos
honorários por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados, devendo ser observados os percentuais
previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. A Corte estadual divergiu da orientação do STJ ao não avaliar a possibilidade de
utilização do valor da causa como critério para fixação dos honorários, devendo os
autos retornarem à instância precedente para que a verba seja arbitrada nos termos
da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que fixe os honorários com base nos limites
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A revisão dos honorários
advocatícios pode ser feita a qualquer momento, sem configurar reformatio in pejus
, em razão de sua natureza de ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III e § 3o.
STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Corte Especial, julgado
.
31/5/2022
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

Trata-se de recurso especial interposto por C. C. C. com fundamento no
art. 105, III,
de a Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
a e c,
do Estado de Santa Catarina em apelação nos autos de ação de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 689):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSA MAJORAÇÃO
DOS ALIMENTOS FIXADOS EM QUANTIA EQUIVALENTE A TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE
PRIVADO. UNIRRECORRIBILIDADE QUE LEVA A CONHECIMENTO
APENAS DO PRIMEIRO APELO. ALIMENTADA QUE POSSUI VINTE E
DOIS ANOS COMPLETOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE DERIVA DA
RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A CONSEQUENTE EXIGÊNCIA DE
PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE. VERBA SUFICIENTE PARA
MANUTENÇÃO, INCLUSIVE PAGAMENTO DOS GASTOS INTEGRAIS COM
MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR QUE FREQUENTA. PADRÃO DE
VIDA
DA
ALIMENTADA
QUE
DEVE,
SE
NECESSÁRIO,
SER
READEQUADO À REALIDADE. DEVER ALIMENTAR, ADEMAIS, QUE
TAMBÉM DEVE SER ENDEREÇADO À GENITORA. ALTERAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
EM
CONTRARRAZÕES.
VIA
INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 713).
No recurso especial, a parte, além de divergência jurisprudencial,
aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1°, I, III, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, na
medida em que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente as questões
relativas à correção do valor da causa e à fixação dos honorários advocatícios, que
são matérias de ordem pública; e
b) 292, III e § 3°, e 85, § 2°, do CPC, porquanto o valor da causa foi

fixado erroneamente e deveria ter sido corrigido de ofício pelo Tribunal, conforme
determina o CPC.
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

Ademais, sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser fixados
sobre o valor atualizado da causa, conforme os parâmetros legais, e não por
equidade, visto que o valor da causa não é irrisório.
Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no Tema n. 1.076 do
STJ, que estabelece que a fixação de honorários por equidade não é permitida
quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Alega que, no caso em questão, o valor da causa não se enquadra nas
exceções previstas para a fixação por equidade.
Alega que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ, pois o
TJSC afirmou que a alteração dos honorários naquele momento processual
acarretaria
enquanto o STJ estabelece que os honorários, por
reformatio in pejus,
possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento e
até mesmo de ofício sem que se configure
.
reformatio in pejus
Requer o provimento do recurso especial para que se reconheça a
fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa de R$ 44.976,00, em
observância ao art. 292, III, do CPC, com supedâneo nos artigos 292, § 3o e 85, §
2°, do CPC, fixando os honorários em 10% do valor atualizado da causa em
primeira instância, e majorando a verba honorária na esfera recursal para 15% do
valor atualizado da causa.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 805-812.
O recurso especial foi admitido (fls. 829-830).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

De início, afasta-se a alegada ofensa aos 489, § 1°, I, III, IV e VI, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão quanto ao pleito de alteração dos
honorários de advogado em contrarrazões, o acórdão dos embargos de declaração
assim se manifestou (fl. 711):

No caso em exame, de mais que suficiente clareza a fundamentação presente
no julgamento colegiado:
Por fim, não se conhece do pedido voltado à alteração dos honorários de
advogado em contrarrazões, uma vez que o pleito demanda análise sob a forma de
recurso próprio não interposto.
Ademais, a alteração dos honorários na forma pretendida nas contrarrazões
importaria reformatio in pejus.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
O recorrente também alega violação dos arts. 292, III, § 3o, e 85, § 2o, do
CPC, porquanto o valor da causa foi fixado erroneamente e deveria ter sido
corrigido de ofício pelo Tribunal, conforme determina o CPC, e os honorários
advocatícios deveriam terem sido fixados sobre o valor atualizado da causa,
conforme os parâmetros legais, e não por equidade, visto que o valor da causa não
é irrisório.
A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que "ao magistrado é
possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o
ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
DESPEJO E COBRANÇA DA ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao magistrado é possível
determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao
proveito econômico pretendido, sem que isso configure
.
reformatio in pejus
Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.864.807/SC, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2021
, destaquei.)
19/11/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no
julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em harmonia com o
acórdão estadual, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor
atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso
configure
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

3. Não cabe falar em preclusão quando a parte demonstra interesse em
questionar determinado ponto de julgado e não há transcurso de prazo recursal,
quadro que se verifica nestes autos.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.972.794/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/5/2022
, destaquei.)
11/5/2022

No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.
1.076, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou
entendimento a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, estabeleceu que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente
mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
[...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
.
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
, destaquei.)
31/5/2022

No caso, a Corte estadual manteve a sentença que fixara os honorários
de forma equitativa, no valor de R$ 800,00, majorando-os para R$ 1.200,00, nestes
termos (fl. 688):

Por fim, não se conhece do pedido voltado à alteração dos honorários de
advogado em contrarrazões, uma vez que o pleito demanda análise sob a forma de
recurso próprio não interposto.
Frente aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos EDcl no AgInt no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, ao arremate,
cabível a fixação de honorários recursais.
Ante o exposto, Voto por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE
provimento, majorando os honorários de advogado fixados pela sentença, sem
prejuízo dos consectários legais da gratuidade, para R$ 1.200,00.

Entretanto, ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da orientação
do STJ, pois sequer houve a avaliação da possibilidade de utilização do valor da
Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

causa como critério para fixação dos honorários na origem, devendo os autos
retornarem à instância precedente para que a verba seja arbitrada nos termos da
jurisprudência consolidada por esta Corte Superior.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial a fim de
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, observando o
entendimento acima exposto, fixe os honorários com base nos limites percentuais
previstos no art. 85, §2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47663830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 9b03fda1-0bde-403c-9f15-ea65eaecfd99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.126.948 / SC
Número Registro: 2024/0065498-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03141713320178240038 3141713320178240038
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C C C
ADVOGADOS
: PABLO VIANNA ROLAND - PR077700
ARIEL MEDEIROS GRACIA VIANNA - PR089299
BEATRIZ JULIANA DREON PEDRUZZI - PR111846
RECORRIDO
: C F C
ADVOGADO
: SANDRA FISCHER - SC018706
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA48410623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:03
Código de Controle do Documento: 46ef9580-5da5-4b6f-b3a7-616208af66e9

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:03
Código de Controle do Documento: 46ef9580-5da5-4b6f-b3a7-616208af66e9